Tribunal: STF
Processo: RE 1338932
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO. GDPST. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. PORTARIA 3.627/2010. EC 41/03. PARIDADE. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS. GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. É possível a extensão da GDPST aos servidores inativos e pensionistas nos mesmos parâmetros estabelecidos pela Lei 11.784/08, para os servidores da ativa, dado constituirem-se em gratificações de caráter geral, sem condicionamentos e sem vinculações ao efetivo exercício da atividade, não se tratando de vantagem pro labore faciendo, estendendo-se seu pagamento até o início do primeiro ciclo de avaliação dos servidores da ativa.
    2. O pagamento da GDPST deve ser limitado até a publicação da Portaria 3.627/2010, nos termos dos precedentes desta Turma.
    3. A GDPST constitui-se em rubrica com percentual variável, de acordo com os critérios fixados na lei de sua instituição e regulamentação, de modo a não ser possível engessá-la em um dado patamar, qual seja aquele vigente quando da inativação. Com efeito, o conceito da integralidade não abrange a aludida gratificação, dada sua específica natureza de premiar a produtividade geral e individual do servidor, sendo de sua essência a possibilidade de livre majoração e minoração do percentual, donde decorre a inviabilidade de manutenção desde em montante atrelado às regras vigentes quando da aposentadoria do servidor.
    4. Resta assegurado o direito à paridade em relação aos servidores que já recebiam o benefício na data de publicação da EC 41/2003 (31/12/2003) ou pensionistas cujo instituidor da pensão tenha passado à inatividade anteriormente à data de publicação da emenda, nos termos do art. 7º da Emenda 41/03.
    5. A lei de regência que estabeleceu a GDPST não fez qualquer referência acerca de que, considerando-se a modalidade de aposentadoria parcial, o pagamento da gratificação também deveria obedecer, em termos percentuais, o mesmo limitador da jubilação. Todavia, em relação às pensões, a condenação deve ficar restrita apenas na proporção da parcela da qual é titular o respectivo beneficiário que ingressou com o pedido, respeitando-se o seu interesse.” (eDOC 12, p. 12-13)
    Opostos embargos de declaração que foram rejeitados (eDOC 18).
    No recurso extraordinário, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência, Seguridade e Ação Social com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, caput, I, XXV e LV; 37, XV, do texto constitucional, bem como arts. 2º e 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 (eDOC 37).
    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem prestou jurisdição de forma deficiente, ao não se manifestar sobre fundamentos relevantes trazidos pelo recorrente.
    Alude-se que a decisão recorrida violou o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, uma vez que “assegurada a percepção da GDPST aos inativos e pensionistas na proporção de 80 pontos, é indevida a redução desse valor para 50 pontos aos inativos e pensionistas, mesmo com a ocorrência das avaliações de desempenho individual e institucional e a implementação de seus resultados financeiros para os servidores ativos” (eDOC 37, p. 14).
    Argumenta-se em torno da indevida restrição do direito à gratificação em relação aos benefícios concedidos até o advento da EC 41/2003, nos seguintes termos:
    “Ademais, cabe esclarecer que, além da previsão do art. 7º da EC nº 41/2003 (que contempla os servidores aposentados e pensionistas que recebem seus proventos em conformidade com o art. 40, §8º, da CF/88, na redação anterior à EC nº 41/2003, e com o art. 3º da EC nº 41/2003), a paridade entre servidores ativos e inativos também está assegurada no arts. 2º (que se remete à opção de aposentadoria prevista no art. 6º da EC nº 41/2003) e 3º, § único, da EC nº 47/2005 (...) Conclui-se, portanto, pelas razões agora expostas e com fulcro nas importantes decisões da Suprema Corte e do Tribunal de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que, por sua natureza e forma de retribuição, a GDPST tem caráter genérico, não se justificando o tratamento mais benéfico dado aos servidores ativos em detrimento dos aposentados e pensionistas que recebem os seus proventos com a garantia da paridade, assegurada tanto no art. 7º da EC nº 41/2003 (que contempla os servidores aposentados e pensionistas que recebem seus proventos em conformidade com o art. 40, §8º, da CF/88, na redação anterior à EC nº 41/2003, e com o art. 3º da EC nº 41/2003), quanto no arts. 2º (que se remete à opção de aposentadoria prevista no art. 6º da EC nº 41/2003) e 3º, § único, da EC nº 47/2005.” (eDOC 37, p. 26 e 31-32).
    Afirma-se a aplicação retroativa dos efeitos financeiros à data da publicação da Portaria 3.627/2010 do Ministro da Saúde, o que seria inconstitucional em sua compreensão.
    Pugna-se pela inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária, por força do princípio da isonomia e da jurisprudência do STF.
    A Vice-Presidência do TRF-4 determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para que observasse o assentado pelo STF no tema 810 da repercussão geral (eDOC 53).
    O juízo proferiu novo acórdão em que decidiu por retratar-se, em adequação de seu entendimento ao esposado por esta Corte:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. TEMA 810 DO STF. DIVERGÊNCIA. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 1. Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 870.947 (Tema nº 810), em regime de repercussão geral, rejeitando-os e não modulando os efeitos do julgamento proferido em 20/09/2017. A tese ficou assim definida: '1. No tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 2 O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra'. 2. Adequação do acórdão, no que tange à atualização monetária, em juízo de retratação.” (eDOC 55, p. 1)
    Novamente, o juízo de admissibilidade a quo determinou a devolução do feito para que o órgão julgador observasse o tema 983 da repercussão geral.
    Desta feita, proferiu-se novo acórdão no sentido da retratação:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TEMA 983 (ARE 1052570). DIVERGÊNCIA. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 1. Ao apreciar o Tema 983, no julgamento do ARE nº 1.052.570, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Adequação do acórdão, em juízo de retratação.” (eDOC 59, p. 1)
    Por seu turno, a parte recorrente desistiu de recurso especial intentado e requereu a remessa do presente recurso extraordinário ao STF “para julgamento da questão atinente à indevida restrição do direito à gratificação somente para os benefícios concedidos até o advento da EC nº 41/2003 (violação aos arts. 2º e 3º, § único, da EC nº 47/2005, conforme tópicos 2, 3 e 5 das razões recursais) não abrangida pelos juízos de retratação exercidos nos eventos 88 e 105” (eDOC 61, p. 1).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    De início, a aplicação dos temas 810 e 983 da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo mostrou-se escorreita, sem reparos a serem realizados neste momento. Assim, resta a este juízo examinar unicamente o capítulo de sentença relativo à restrição do direito aos benefícios concedidos até o advento da EC 41/2003.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – o Decreto Estadual nº. 12.796/2009 –, consignou que os descontos supracitados não foram ilegais ou abusivos, de modo que o pedido não merece ser julgado procedente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Quanto ao pedido de restrição do direito à gratificação para os benefícios concedidos após o advento da Emenda Constitucional 41, cumpre tecer alguns comentários.
    (...)
    A inteligência a ser emprestada ao dispositivo constitucional é no sentido de que 'Todos os que, à data da publicação da emenda 41 (31.12.2003), já haviam completado, segundo a legislação até então vigente, os requisitos para aposentadoria ou o necessário para obter pensão ficaram naqueles mesmos termos assegurados em seus direitos (art. 3º). Ou seja: aposentar-se-ão na conformidade daqueles requisitos e seus proventos bem como as pensões de seus dependentes serão calculados de acordo com a legislação da época em que foram atendidos os requisitos para obtê-los ou nas condições da legislação vigente (§ 2º do art. 3º). Além disto, serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo-lhes estendidos quaisquer benefícios ou vantagens a estes posteriormente concedidos, ainda quando decorrentes de transformação ou reclassificação de cargo ou função (art. 7º da Emenda.) Tais disposições, aliás, embora úteis para espancar quaisquer dúvidas, em rigor nada acrescentaram ao que já decorria da garantia constitucional da intangibilidade de direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos. Sem embargo, inconstitucionalmente, não foram dispensados, nem uns, nem outros, de contribuição previdenciária, embora lhes fosse atribuída uma forma de cálculo mais benéfica.' (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 19ª ed. 2005, p. 271/272) 
    É evidente então que a garantia da isonomia continua a existir, agora nos termos da Emenda Constitucional 41, mais especificamente em seus artigos 3º, § 2º e 7º. 
    Assim, neste tocante, o apelo da parte-ré merece acolhida, assegurando-se o direito à paridade em relação aos servidores que já recebiam o benefício na data de publicação da EC nº 41/2003 (31/12/2003) ou pensionistas cujo instituidor da pensão tenha passado à inatividade anteriormente à data de publicação da emenda, nos termos do art. 7º da Emenda 41.” (eDOC 12, p. 6-7)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem não destoa do entendimento firmado pelo STF sob a égide da sistemática da repercussão geral.
    De um lado, com esteio no direito à paridade, esta Corte assentou no tema 409 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 631.880, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011, que era devida a extensão da GDPST paga aos servidores ativos aos servidores inativos, de acordo com os mesmos critérios de cálculo estabelecidos para os primeiros. 
    Porém, expressamente não se manifestou a respeito do passo seguinte consistente na natureza jurídica da gratificação após o primeiro ciclo de avaliação, como se depreende do RE-RG-ED-ED 631.880, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2015, assim ementado:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMATIO IN PEJUS. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU OS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I – O acórdão ora embargado, ao determinar a extensão aos servidores inativos do pagamento da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho – GDPST no percentual de 80% de forma permanente, implicou reformatio in pejus, pois a extensão da gratificação referida foi limitada, na origem, ao processamento do resultado do primeiro ciclo de avaliação. A questão relativa ao pagamento aos inativos da GDPST em período posterior à sua regulamentação está, portanto, acobertada pela preclusão. II – Segundos embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios e explicitar, nos termos da sentença, que a GDPST deve ser deferida aos inativos no valor correspondente a 80 pontos até a conclusão do primeiro ciclo de avaliação de desempenho.” (grifei)
    De outro lado, no supracitado tema 983, cujo paradigma é o ARE-Rg 1.052.570, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, o Ministro Relator deixou claro a perda do caráter genérico da GDPST, após o primeiro ciclo de avaliações, da seguinte forma:
    “A superveniência da realização das avaliações, de outro lado, torna a gratificação, de fato, pro labore faciendo, trazendo a reboque os temas suscitados nesta causa: 
    1) qual o exato instante em que a gratificação deixa de ter caráter genérico?;
    2) a revisão, para menor, do valor pago aos inativos ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos?
    Para ambos os tópicos, já há jurisprudência consolidada do SUPREMO, no sentido de que: 
    I) O TERMO FINAL DA PARIDADE REMUNERATÓRIA É O DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES, APÓS A CONCLUSÃO DO PRIMEIRO CICLO;
    II) a redução do valor pago aos inativos depois desse marco NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.”
    Sendo assim, não há o que prover, tendo em vista que esse capítulo da petição recursal também se encontra abarcado pelo referido tema.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a data de interposição deste, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
     Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente